Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Número do processo: 0701419-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: THAIS DO CARMO BENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença intentada por Thaís do Carmo Bento (processo n. 0726847-62.2019.8.07.0001), referente à sentença prolatada na ação civil pública n. 2015.07.1.136763-2, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 13837188), a agravante reputa nula a r. decisão, por ausência de fundamentação, pois o d. magistrado não analisou os argumentos apresentados à ocasião da impugnação. No mérito, alega que a exequente, ora agravada, ajuizou ação contra a executada, concernente ao contrato firmado entre as partes (processo n. 2014.07.1.039225-0), e que, posteriormente, foi ajuizada ação coletiva pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (processo n. 2015.07.1.136763-2), cuja liquidação ora se busca nos autos de origem. Argumenta que se operou o efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC, pois a exequente deixou de apresentar pedidos na ação individual que foram deduzidos na ação coletiva. Sustenta que deve ser extirpada a liquidação no tocante aos lucros cessantes, pois já quitado na ação individual Aponta que, “uma vez que foi proferida sentença de mérito em uma das ações indenizatórias anteriormente ajuizadas envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel, o mesmo contrato, a parte agravada perdeu o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão pela qual não deve prosseguir a presente ação, por ser um verdadeiro atentando à dignidade da justiça e à economia processual”. Discorre que, de acordo com o sistema opt in insculpido nos arts. 94 e 104 do CDC, a exequente, ciente do ajuizamento da ação coletiva, deveria ter requerido a suspensão de sua ação individual para usufruir dos benefícios decorrentes da ação coletiva. Assinala que lhe foi atribuído o ônus de arcar integralmente com os custos da perícia, sendo que deveriam ser rateados, nos moldes do art. 95 do CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que o prosseguimento do feito, com prática de atos probatórios, acarretar-lhe-á danos. No mérito, pugna pela cassação da r. decisão, ante a ausência de fundamentação. Superada tal análise, pleiteia a reforma do decisum, com extinção da liquidação de sentença, e subsidiariamente, pela redistribuição dos honorários periciais. Preparo recolhido ao ID 13837189. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto não se evidencia, de plano, a ausência de fundamentação alegada pela ora agravante, tendo em vista que o d. magistrado enfrentou as irresignações apresentadas pela executada na impugnação. Ademais, afigura-se que o objeto da liquidação cinge-se à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da não entrega das áreas de lazer do empreendimento, pleito sequer versado na ação individual ajuizada anteriormente pela autora contra a ré (processo n. 2014.07.1.039225-0). Conforme apontado pela exequente: “a ação é anterior à Ação Civil Pública, e à época ainda acreditava que a MRV construiria as áreas, pois não tinha conhecimento que no empreendimento não existia espaço para construir as áreas prometidas na propaganda enganosa veiculada pela Impugnante quando o Exequente adquiriu o imóvel”. A par de tal quadro, em um juízo de cognição sumária, não se erige óbice para que o Ministério Público ajuíze ação civil pública no tocante a outros pleitos, ainda que abarque a mesma relação contratual, e, posteriormente, a beneficiária inicie liquidação individual da sentença coletiva, máxime porque não se mostra cabível, ao caso, a obrigatoriedade de suspensão da ação individual para aproveitamento dos efeitos da coisa julgada que exsurgem de ação coletiva. Além disso, vislumbra-se que a executada foi intimada para esclarecer quanto à realização de perícia em outro processo com o mesmo objeto do vertente, bem como indicar eventual interesse na utilização do aludido trabalho técnico como prova emprestada. Entretanto, a executada não respondeu a contento, requerendo o seguinte: “seja analisada a existência de prova sobre a situação do imóvel do liquidante, que poderá produzir contraprova ou, no silêncio, aceitará o argumento apresentado pela manifestante. Sucessivamente, deve ser deferida prova pericial no feito, a fim de analisar a situação específica do imóvel do liquidante”. Assim, revela-se, em um exame prévio, escorreita a determinação da realização de prova pericial com custeio da parte executada. Nesse contexto, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora